Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740635-73.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Joyce de Carvalho Silva, OAB-DF 76.817, em favor de MATEUS TIAGO TENTIS COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Alega, em síntese, que o paciente foi condenado a uma pena total de 7 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de furto, tendo atingido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 26/06/2024, mas que neste cálculo não teria sido considerado o período em que esteve preso preventivamente - detração penal –, assim como os dias de estudo por cursos de qualificação – remição. Sustenta, então, que deduzidos da pena em aberto os períodos da detração e remição, já teria cumprido o requisito de 1/6 da pena para progressão ao regime aberto, não havendo nenhum óbice, uma vez que também preenche o requisito subjetivo. Requer, assim, a expedição liminar de Alvará de Soltura para que aguarde em liberdade a decisão do Juízo Impetrado sobre seu pedido de progressão ao regime aberto. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, uma vez que manifestamente inadmissível e improcedente. No caso, pretende a impetrante que o Tribunal analise se estão preenchidos os requisitos para a progressão per saltum de regime fechado para aberto, com base no requisito objetivo de 1/6 da pena cumprida e sem que a pretensão tenha sido sequer decidida previamente pelo Juízo das Execuções Penais. Salta aos olhos, portanto, tratar-se de pedido manifestamente inadmissível e improcedente. Inadmissível porque implicaria em indevida supressão de instância, na medida em que a pretensão não foi decidida previamente pelo juízo competente de primeiro grau. Improcedente porque confronta entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de progressão de regime prisional per saltum, conforme há muito já assentado no Enunciado da Súmula 491 do STJ (Súmula 491/STJ: É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional), e porque se escora em cálculo de progressão baseado no requisito objetivo de 1/6 da pena, já revogado pela Lei 13.964/2019, chamada pacote anticrime e, portanto, inaplicável à última condenação do paciente, conforme consta expressamente do Relatório da Situação Processual Executória, anexado no Id 64401244 (ação penal no 0702127-74.2023.8.07.0006, Vara Criminal de Sobradinho, data da infração: 02/01/2023). Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível e improcedente. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. Desembargador JESUINO RISSATO Relator